Tribunal: STF
Processo: Pet 13224
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.   ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS LEGAIS: PRECEDENTES. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA: DEFERIMENTO. SUBMISSÃO DA LIMINAR A REFERENDO DA TURMA. 



Relatório



    1.Petição, com requerimento de medida liminar, apresentada em 11.11.2024, por Calila Administração e Comércio S A e outros, com a pretensão de obter efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo.  



O caso



    2. Calila Administração e Comércio S A e outros impetraram mandado de segurança “para impugnar a incidência do ITBI sobre a transferência da totalidade do patrimônio da JEIREISSATI CENTROS COMERCIAIS S.A. (JCC) incorporado ao patrimônio das REQUERENTES em razão da extinção da referida pessoa jurídica”.  



    A segurança foi concedida pelo juízo de primeiro grau, decisão reformada pelo Tribunal de Justiça do Ceará que denegou a segurança em acórdão com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTARIO. APELACOES CIVEIS. MANDADO DE SEGURANCA. IMUNIDADE TRIBUTARIA. IMPOSTO DE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBL CISÃO. TRANSMISSAO DA TOTALIDADE DO PATRIMONIO. INCORPORAGAO SOCIETARIA DE BENS IMOVEIS. EMPRESAS ADQUIRENTES. EXERCICIO PREPONDERANTE DE ATIVIDADE DE TRANSAÇOES IMOBILIARIAS. EXCEÇÃO A REGRA CONSTITUCIONAL DE IMUNIDADE (ART. 156, §2°, I, CF). PRETENSAO DO RECONHECIMENTO DA ISENCAO TRIBUTARIA PREVISTA NO ART. 37, §4°, CTN. NÂO RECEPÇÂO PELA CONSTITUIÇÂO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DA UNIÃO INSTITUIR ISENÇÕES DE TRIBUTOS DA COMPETENCIA DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL OU DOS MUNICIPIOS (ART. 151, I, CF). APELAÇÃO CIVEL DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM DENEGADA. APELAÇÃO DAS IMPETRANTES PREJUDICADA.



    1. Na transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica para realizado de capital e na transmissão por fusão, cisão, incorporado ou extinção da pessoa jurídica, incide o ITBI, se a atividade preponderante da adquirente for a compra ¢ venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, conforme dispõe o art. 156, §2°, I, da CF.



    2. o art. 37, §4°, do CTN, ao dispor que não incide o ITBI relativamente à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante, não pode se sobrepor ao disposto no art. 156, § 2° I, da CF, que estabelece, sem apontar qualquer exceção, que é devido o ITBI quando a atividade preponderante do adquirente for transações imobiliárias, não tendo, portanto, sido recepcionado pela Constituição Federal. Ademais, o dispositivo tributário não poderia criar norma autônoma sobre imunidade que seja diversa da previsão constitucional.



    3. Por outro lado, o art. 151, 111, da CF, ao vedar a Unido instituir isenções do tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, como é o caso do ITBI, também afasta a aplicação da isenção prevista no art. 37, § 4°, do CTN.



    4, Apelação Cível interposta pelo ente municipal provida. Recurso das impetrantes prejudicado”.



    Foram interpostos recursos especial e extraordinário,  inadmitidos pela Vice-Presidência do Tribunal cearense.  



    Contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, foi interposto agravo interno.  



    Com a presente petição, pretende-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário inadmitido pelo Tribunal de origem.  



    3.  As requerentes alegam que, “deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso extraordinário das REQUERENTES, porquanto presentes (i) a alta probabilidade de provimento, em razão da jurisprudência desse E. STF no sentido de que o art. 37, § 4º, do CTN foi recepcionado pela CF/88 e, pois, não há incidência de ITBI sobre a incorporação societária da integralidade do patrimônio de pessoa jurídica, e (ii) o risco de grave dano ou difícil reparação” (fl. 4, doc. 1).  



    Sustentam que “(i) a incidência do ITBI está condicionada à existência de transferência patrimonial por ato oneroso, e (ii) a incorporação/cisão de empresas se caracteriza como uma operação de reestruturação societária, em que há sucessão universal, sem ato oneroso” (fl. 10, doc. 1).  



    Salientam que, “o risco de dano grave e difícil reparação se justifica porque os débitos de ITBI sub judice são impeditivos à renovação da CERTIDÃO das REQUERENTES, cujo vencimento é 12.11.2024 (Doc. 01), e, a qualquer momento, as REQUERENTES serão inscritas no CADIM, em razão dos referidos débitos” (fl. 11, doc. 1).  



    Afirmam que “a ausência de CERTIDÃO e inscrição no CADIM impedem as REQUERENTES de obterem créditos, garantias, incentivos fiscais e financeiros, celebração de contratos, convênios, acordos ou ajustes” (fl. 11, doc. 1).  



    Informam que, “caso V.Exa. entenda necessária a apresentação de garantia como contracautela para provimento do presente REQUERIMENTO, as REQUERENTES (i) apresentam a competente minuta de Apólice de Seguro Garantia, tendo como beneficiário/segurado o Município de Fortaleza, pela importância de R$ 30.000.000,00 e que atende a todos os requisitos da Portaria PGFN 164/2014 (Doc. 06), e (ii) informam que solicitarão a efetiva emissão do referido Seguro Garantia para juntada aos presentes autos”  



    Requerem “seja atribuído efeito suspensivo ao seu recurso extraordinário, para que os débitos de ITBI sub judice não sejam óbice à expedição CERTIDÃO nem ensejem a inscrição das REQUERENTES no CADIM e quaisquer outras medidas coercitivas” (fls. 11-12, doc. 1).  



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    4.Pretende-se, com esta petição, obter efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido pelo Tribunal de origem.  



    5.Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver, cumulativamente, a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário; b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente; c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada .3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).  



    “A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (AC n. 2.798-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011). 



    6. Na espécie, configura-se situação de excepcionalidade a justificar a superação imediata dos precedentes deste Supremo Tribunal, para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará.  



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou que “o art. 37, § 4°, do CTN, ao estabelecer a não incidência do ITBI relativamente à transmissão de bens ou direitos, quando realizada na totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante, mesmo sendo a atividade preponderante do adquirente transações imobiliárias, não pode se sobrepor ao disposto no art. 156, § 2°, inciso I, da CF, à falta de recepção pela Carta Magna; aceitar o contrário implicaria reconhecer a criação, pelo art. 37, §4°, do CTN, de regra de imunidade diversa do preceito constitucional”.  



    Este Supremo Tribunal firmou o entendimento de que, “em hipóteses como as do Decreto-Lei nº 406/68, o Poder Legislativo da União não está agindo como Poder Legislativo federal, e sim como Poder Legislativo nacional. As leis complementares resultantes desse exercício não obrigam apenas à União, mas todos os entes integrantes do Estado Nacional. O mesmo ocorre relativamente ao Código Tributário Nacional” (RE 600.192 AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2016).  



    Nesse sentido, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, analisando caso semelhante ao que se tem nos autos, confirmou decisão do Ministro Alexandre de Moraes que dera provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.456.874 e concedido a segurança ao agravante, para reconhecer inexistente relação jurídico-tributária de ITBI na espécie. Esse o acórdão do julgado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. HIPÓTESES DE ISENÇÃO DE ITBI. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem entendeu que o art. 37, § 4º, do Código Tributário Nacional não guarda compatibilidade com art. 156, § 2º, I, da CF/88, que teria estabelecido condição para o gozo da imunidade em relação ao ITBI, no sentido de que ‘a atividade preponderante do adquirente não seja ‘compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil’ (...)’. Entendeu, ainda, que, mesmo que a hipótese compreendida no dispositivo do CTN tratasse de isenção, não teria sido recepcionada pelo art. 151, III, da CF/1988, pois a nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição de 1988 vedou à UNIÃO isentar impostos da competência dos demais entes da federação, por tratar-se de isenção heterônoma. 2. O Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição Federal como a lei complementar de normas gerais de Direito Tributário. Desse modo ‘a isenção prevista na lei complementar que dispõe sobre normas gerais não encontra óbice na vedação às isenções heterônomas’ (RE 600.192 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/4/2016). 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1456874 AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2024, grifos nossos).



    Neste juízo preliminar, em apreciação ao requerimento liminar, parece ter o acórdão recorrido se afastado daquele entendimento, pelo que preenchido o requisito de plausibilidade da argumentação exposto no recurso extraordinário.  



    7. Na espécie, a verificação feita, em caráter precário, restringe-se ao argumento de plausibilidade do direito invocado para sustentar apenas o pleito relativo à momentânea concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, quer dizer, limita-se à comprovação da excepcionalidade alegada para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo.  



    Os documentos juntados aos autos revelam cenário pelo qual, “caso não seja fornecida a CERTIDÃO, as REQUERENTES correm o risco de (i) referente à CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A, sofrer execuções em valores que ultrapassam os R$ 350 milhões, que são os valores atuais somados dos Contratos Financeiros mencionados acima, e que possuem cláusulas de vencimento antecipado em casos de inadimplência na eventualidade dos valores discutidos nesse processo se tornem exigíveis, e (ii) sofrerem uma paralisação de suas atividades, afetando direta e indiretamente o emprego de diversos colaboradores que dependem do exercício regular de suas atividades, além de toda a cadeia produtiva e stakeholders envolvidas nas atividades das REQUERENTES” 



    Evidenciam-se, assim, o risco da demora e a plausibilidade do direito alegado pelo autor.  



    8.Pelo exposto, defiro o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, para suspender a eficácia do acórdão recorrido e determinar que os débitos de ITBI discutidos nesta ação não sejam óbice à expedição certidão nem conduzam à inscrição das requerentes no CADIM ou quaisquer outras medidas coercitivas até o julgamento definitivo dos recursos ou a superveniência de outra decisão judicial neste processo.



    Comunique-se ao Tribunal de origem com urgência.



    Submeto a presente liminar ao referendo da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, devendo ser esse processo submetido à próxima sessão do Plenário Virtual.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora